Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744509-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS, PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de CAIQUE DANTAS DE MOURA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação n. 0711465-35.2020.8.07.0000, deferiu o pedido de bloqueio via bacenjud, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, c/c antecipação dos efeitos da tutela, ajuizado por PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO e CAÍQUE DANTAS DE MOURA JESUS em face de IEX E OUTROS. A parte autora alega que firmou com a primeira requerida contrato de câmbio no valor de R$ 5.700,00 para a aquisição de US$ 1,500, prevendo que a retirada da moeda estrangeira ocorreria no dia 03/04/2020. Aduz que até o presente momento, contudo, a empresa ré não está honrando com a entrega dos valores acordados e requer a realização de arresto cautelar, via BACENJUD, no valor de R$ 5.700,00. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a relação jurídica entre as partes está comprovada através da juntada dos documentos de ID 71433879, no qual se verifica a contratação da requerida, bem como o comprovante de transferência de R$ 5.700,00 para a conta da primeira requerida. Ademais, os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a vasta documentação anexada à peça inicial dá conta que a sociedade ré vem se recusando a atender seus consumidores, sem qualquer medida concreta no sentido de informar o tempo e modo de devolução da quantia solicitada. Essa conduta é temerária, já que todos os empreendimentos que foram obrigados a fechar as portas, em razão da pandemia COVID-10, estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as suas atividades na medida do possível. A par disso, a existência de vários consumidores na mesma situação e os adiamentos da ré na devolução dos valores, em cotejo com a ausência de informações adequadas e a inexistência de um canal claro e não se promova o imediato arresto de valor, por não restar recursos suficientes para saldar todos os débitos. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano, na medida em que a data remarcada para sua viagem se aproxima e não se obtém qualquer indício de recebimento dos valores pagos pelas vias extrajudiciais. A par disso, a documentação acostada demonstra a existência de relacionamento comercial entre as rés, situação que ao ser cotejada com as regras de defesa do consumidor, permite entrever, nesta fase de conhecimento superficial, a existência de solidariedade. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 5.700,00. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o agravado solicitou a compra de 1.500,00 (hum mil e quinhentos dólares americanos) em 10 de janeiro de 2020 os quais seriam entregues em 3 de abril de 2020, pelo valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos erais), que teria sido transferido para a conta da IEX; 2) o agravado alega que na data acordada a quantia não lhe foi entregue; 3) inexiste risco ao resultado último do processo, visto que há indício que a agravante esteja dilapidando o patrimônio; 4) inexiste título executivo que justifique o arresto; 5) ausência de comprovação da existência de responsabilidade; 6) a operação realizada pela IEX é vedada pelo Banco Central do Brasil; 7) os valores penhorados são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus correspondentes cambiais; 8) a empresa é parte ilegítima; 9) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Em face das razões de fato e de direito aqui expostas, requer a agravante se digne V. Exa. a: (I) O conhecimento do presente recurso bem como o provimento para a devida concessão da tutela de antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. (II) Que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas em nome das advogadas Renata Cardoso Davies Freitas, OAB/RJ 201.039 e Patricia Paes Pereira Abecassis, OAB/RJ 217.943, bem como no e-mail jurídico@btcorretora.com.br, sob pena de nulidade dos atos processuais. (IV) Por fim, informa que o presente agravo de instrumento deixa de ser instruído com cópia integral do processo, nos termos da previsão contida no art. 1017, § 5o do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20239413 e 2029414). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de CAIQUE DANTAS DE MOURA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação n. 0711465-35.2020.8.07.0000, deferiu o pedido de bloqueio via bacenjud. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A discussão a respeito da possibilidade de responsabilização das agravadas União Alternativa, B&amp;T Corretora, nessa fase processual, diz respeito à existência (ou não) de vínculo jurídico capaz de ensejar a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 7, parágrafo único). A tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos da urgência e da probabilidade do direito. No caso concreto, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante. Isso porque resta claro que a agravante mantém vinculo jurídico com a empresa IEX, fato que, em tese, possibilita a responsabilização em cadeia. Além disso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua atividade, colocando em risco a viabilidade financeira da sociedade empresária. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 19:28:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador